Tribunal: TJMT
Processo: 1007563-40.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007563-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), P. H. S. P. - CPF: 105.267.461-57 (AGRAVADO), ELISANGELA MARIA SOUZA PIRES - CPF: 945.591.551-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ELISANGELA MARIA SOUZA PIRES - CPF: 945.591.551-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES A MENOR. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO SUS. TEMA 793/STF. TERAPIAS AMBULATORIAIS E DE BAIXA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE PRIORITÁRIA DO MUNICÍPIO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT contra decisão proferida em cumprimento de sentença ajuizado para assegurar ao menor P. H. S. P. a realização de sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia motora e psicologia. A decisão agravada acolheu impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, reconhecendo a responsabilidade prioritária do ente municipal pelo custeio das terapias e determinando o bloqueio de valores para viabilizar o tratamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento da obrigação de fornecimento de terapias convencionais e ambulatoriais deve ser direcionado prioritariamente ao Município ou ao Estado, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde e da tese fixada no Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A solidariedade dos entes federativos no dever constitucional de assegurar o direito à saúde não impede o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, estabelece que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento das prestações de saúde de acordo com as regras de repartição de competências administrativas entre os entes federativos.

5.

A definição do ente responsável deve considerar a natureza assistencial e o nível de complexidade do tratamento, e não exclusivamente o custo financeiro da prestação.

6.

Terapias convencionais de natureza ambulatorial e de baixa complexidade, como fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia motora e psicologia, inserem-se no âmbito da atenção básica, cuja atribuição ordinária compete aos Municípios.

7.

As terapias pleiteadas não envolvem método especializado, tecnologia inovadora ou intervenção de alta complexidade que justifique o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

8.

O bloqueio de verbas públicas revela-se medida legítima para assegurar a efetividade do tratamento indispensável à criança, em observância ao direito fundamental à saúde e ao princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde permite o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2.

Terapias ambulatoriais e de baixa complexidade inserem-se na atenção básica e devem ser prioritariamente custeadas pelo Município.

3.

O bloqueio de verbas públicas é admissível para garantir tratamento essencial à saúde de criança ou adolescente quando necessário à efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral); TJMT, AI nº 1004819-09.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 1027392-93.2025.8.11.0015, que acolheu a impugnação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO para direcionar ao ente municipal a obrigação de custeio de terapias prescritas ao menor P. H. S. P., bem como determinou o bloqueio da quantia de R$ 69.840,00 das contas municipais para custeio de 06 (seis) meses de tratamento.

Aduz o agravante que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, a pretensão recursal não visa à exclusão do Município do polo passivo, mas ao redirecionamento inicial da obrigação ao ente estadual, em observância às regras de repartição de competências administrativas.

Assevera que o tratamento pleiteado possui alto custo, evidenciado pelo bloqueio judicial no valor de R$ 69.840,00, o que afastaria sua caracterização como serviço de atenção básica, competindo ao Estado o custeio inicial.

Afirma que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 793, compete ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências do SUS, determinando o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

Argumenta que precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça indicam que procedimentos de média e alta complexidade devem ser primariamente direcionados ao Estado, permanecendo a responsabilidade municipal apenas em caso de descumprimento.

Alega que o cumprimento da obrigação deve ser inicialmente direcionado ao ESTADO DE MATO GROSSO, por se tratar, segundo defende, de procedimento de alto custo, incompatível com a esfera de responsabilidade municipal.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso para sustar o bloqueio de valores determinado na origem, e redirecionar o cumprimento da obrigação ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Indeferido
o pedido de efeito suspensivo
.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que, embora haja responsabilidade solidária entre os entes federativos na prestação da saúde pública, o direcionamento da obrigação deve observar as regras de repartição de competências do SUS, afirmando que os tratamentos terapêuticos discutidos possuem caráter ambulatorial e são de responsabilidade municipal, conforme parecer técnico do NAT-Jus, razão pela qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

Por sua vez, P. H. S. P., em contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, defende a manutenção integral da decisão agravada, argumentando que o parecer técnico do NAT-Jus reconheceu que o tratamento requerido é de responsabilidade do gestor municipal, consistindo em terapias convencionais de baixa complexidade usualmente ofertadas pela rede municipal de saúde.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Wagner Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o parecer técnico do NAT apontou que os tratamentos postulados possuem natureza eletiva, ambulatorial, de baixa e média complexidade, inserindo-se na esfera de responsabilidade do Município de Sinop, razão pela qual deve ser mantido o direcionamento da obrigação ao ente municipal, nos termos das regras de repartição de competências do SUS e do Tema 793 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, visando à efetivação de terapias convencionais prescritas ao menor P. H. S. P., consistentes em
sessões de fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, fisioterapia motora e psicologia
.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo a necessidade de direcionamento da obrigação ao Município, à luz da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, conforme entendimento firmado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Sobreveio decisão que acolheu a impugnação, reconhecendo que a obrigação deveria ser prioritariamente exigida do ente municipal, em razão da natureza ambulatorial e de baixa complexidade das terapias indicadas, determinando, ainda, o bloqueio de valores nas contas do MUNICÍPIO DE SINOP/MT para custeio do tratamento.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE SINOP interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, em razão da repartição administrativa de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Mérito

De início, cumpre observar que a controvérsia recursal não diz respeito propriamente à existência do direito material à saúde do infante, nem à necessidade do atendimento pleiteado, mas sim ao direcionamento do cumprimento da obrigação entre os entes públicos demandados, à luz da orientação firmada no Tema 793 do STF.

Neste contexto,
não
assiste razão ao agravante
quanto à necessidade de direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que a solidariedade constitucional no dever de assegurar o direito à saúde não impede que a execução da obrigação seja distribuída conforme os critérios de descentralização e hierarquização que estruturam o SUS.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (
Tema

793
/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

A interpretação desse entendimento conduz à conclusão de que o critério determinante não é o valor financeiro isolado do tratamento, mas sua natureza assistencial e o nível de complexidade envolvido. A atenção básica constitui atribuição ordinária dos Municípios, abrangendo procedimentos ambulatoriais e terapias convencionais, ainda que contínuas ou de duração prolongada, como no caso dos autos.

Nesse sentido:

“[...] Compete prioritariamente aos municípios o custeio de terapias de baixa complexidade, como fonoterapia e terapia ocupacional, enquanto cabe aos estados fornecer terapias de alta complexidade, como a psicoterapia pelo método ABA. [...].”
(TJMT - N.U 1004819-09.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/5/2025, Publicado no DJE 26/5/2025)

A decisão agravada, ao fundamentar que a obrigação deve ser prioritariamente exigida do município agravante, em razão da
natureza ambulatorial e de baixa complexidade das terapias
, encontra-se alinhada à orientação jurisprudencial consolidada e à lógica de distribuição de competências do SUS.

Ademais, como bem pontuado pelo Juízo singular,
“não se trata, portanto, de tecnologia nova, método especializado (como ABA ou Denver) ou intervenção de alta complexidade que, em regra, justifique o direcionamento prioritário ao Estado.”

Por fim, o bloqueio de verbas públicas justifica-se pela necessidade de garantir o efetivo acesso do menor a tratamento essencial, em consonância com o princípio da prioridade absoluta da criança e o direito à saúde, nos termos dos artigos 1º, III, 6º e 196, todos da Constituição Federal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026